Tribunal: STF
Processo: RE 101028
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-23
Data de publicação: 1984-03-23

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS A VENCIMENTOS.
- DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS A
VENCIMENTOS, DE MANEIRA PERMANENTE, GERAL E ABSTRATA, ALCANCANDO O
PASSADO, SALVO AS PRESTAÇÕES ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, E
O FUTURO, SEM DISTINGUIR SE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EM
ATIVIDADE FOI AUMENTADA POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO
DA MOEDA OU NÃO. OFENSA AOS ARTIGOS 98, PARAGRAFO ÚNICO, E 102,
PAR-1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.